Tribunal: TJDFT
Processo: 0704187-03.2021.8.07.0002
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CAUSAR DANO EMOCIONAL. AMBIENTE DOMÉSTICO E FAMILIAR. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVA TESTEMUNHAL AMPARADA POR OUTRAS PROVAS JUDICIAIS. AUSÊNCIA DO DOLO ESPECÍFICO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CRIME MENOS GRAVE. AMEAÇA. PARCIAL PROVIMENTO.
1. O crime de violência psicológica (art. 147-B do CP) traz primeiro o resultado sofrido pela vítima, que é o dano emocional, para depois tratar de condutas que podem causá-lo. Apesar de ser uma violência praticada através de comportamentos abusivos do autor, que vão abalando a paz e a tranquilidade da vítima, é preciso que o dolo de praticar a conduta causadora do dano esteja comprovado pela prova dos autos.
2. O conjunto probatório demonstra a materialidade e a autoria apenas do crime de ameaça, em contexto de violência doméstica, impondo a desclassificação da conduta do art. 147-B do CP para a do 147, caput, do mesmo diploma legal.
3. Recurso parcialmente provido.